Tribunal: TJPA
Processo: 0809805-80.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809805-80.2025.8.14.0040

APELANTE: LEUCIANE DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS REPUTADOS COMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE MENOR. AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. PROCURADORIA SUSCITOU NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A ação trata de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, sem a prévia oitiva do Ministério Público, essencial no processo, sob pena de violação das prerrogativas do parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intervenção do Ministério Público, em caso de menor incapaz, acarreta a nulidade da sentença proferida sem observância do art. 178, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de parecer ministerial em primeiro grau de jurisdição configura nulidade absoluta, conforme o disposto no art. 279 do CPC, o que inviabiliza a manutenção da sentença proferida, prejudicando o julgamento do recurso de apelação.

4. Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apontou a nulidade da sentença, haja vista a ausência de intimação prévia para manifestação nos termos do art. 178 do CPC, que prevê a intervenção do órgão nos processos que envolvam incapazes.

5. É obrigatória a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade. A ausência de vista ao Ministério Público acarreta a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença anulada e autos remetidos ao juízo de origem para regular processamento. Apelo julgado prejudicado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher questão de ordem pública apontada pela Douta Procuradoria do Ministério Público, anulando a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEUCIANE DE OLIVEIRA CORRÊA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS (Proc. nº 0809805-80.2025.8140040) ajuizada pela Apelante representando seu filho o adolescente C.H.C.D.S, em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“...
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial por LEUCIANE DE OLIVEIRA CORREA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em consequência, resolvo o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, (art. 98, § 3º, CPC).”

A Requerente interpôs o presente recurso de Apelação Cível buscando a reforma da sentença.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela anulação da sentença, por violação das prerrogativas do
parquet
, eis que lançada sem a prévia e indispensável oitiva do órgão.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de março de 2026.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

A discussão travada envolve alegação de descontos indevidos realizados em benefício recebido pelo menor C.H.C.D.S, todavia, como bem observou a Douta Procuradoria do Ministério Público, deveria ter sido observada a necessidade da prévia oitiva do parquet.

A extinção sem parecer ministerial prejudica sua atividade como
custus legis
, na forma prevista no art. 178 do CPC, vejam-se:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Em consequência, é nula a sentença diante do evidente prejuízo advindo da ausência de intimação de membro do Ministério Público, parte interessada em processo que envolve menor.

O art. 279 do CPC assim prevê:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Como bem observa a Douta Procuradoria, não havendo como sanar a nulidade observada, diante do cerceamento da atuação ministerial, a sentença deverá ser anulada, sob negativa de prestação da tutela jurisdicional.

Entendo não restarem dúvidas de que a decisão guerreada padece de nulidade, devendo ser acolhida a questão de ordem pública apontada pela Douta Procuradoria, conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, na esteira do parecer ministerial, declaro nula a sentença, bem como determino a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada. Prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL. FALECIMENTO DO DE CUJUS . EXISTÊNCIA DE MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO . ANULAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, pedido de alvará judicial para a outorga de escritura pública referente à quota de imóvel pertencente ao falecido Marcelo Jarra Domingues. A autora, Andréa Lopes de Magalhães Marques, e suas filhas, sendo uma menor, requerem a outorga da escritura. O juízo de primeiro grau entendeu ser necessária a sobrepartilha. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intervenção do Ministério Público, em caso de menor incapaz, acarreta a nulidade da sentença proferida sem observância do art. 178, II, do CPC/2015. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. É obrigatória a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade ( CPC/2015, art. 178, II). A ausência de vista ao Ministério Público acarreta a anulação da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE 4. RECURSO NÃO CONHECIDO POR PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA .Tese de julgamento: "A ausência de intervenção do Ministério Público em processos com interesses de menor incapaz acarreta a nulidade da sentença".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 178, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0003714-69 .2017.8.26.0002, Rel . Natan Zelinschi de Arruda, j. 27.09.2018 .(TJ-SP - Apelação Cível: 10055343120248260562 Santos, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 178, INCISO II, DO CPC . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. PREJUÍZO AO MENOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL . CONFIGURAÇÃO. - É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, nos termos do que dispõe a norma do artigo 178, inciso II, do CPC/15, obrigatoriedade que já era prevista na norma do artigo 82, inciso I, do CPC/73 - Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Parquet condiciona-se à demonstração de prejuízo ao menor, caracterizado pelo indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito - Preliminar acolhida. Processo anulado. Recurso prejudicado. (TJ-MG - AC: 50017878920228130027, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 04/07/2023)

Belém, 23/04/2026